Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731678-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: ANA LUCIA CAVALCANTE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Postal Saúde – Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação no 0736029-62.2025.8.07.0001, ajuizada por Ana Lucia Cavalcante Fernandes, em que deferiu tutela de urgência para determinar à ré que mantivesse a cobertura assistencial da autora, em modalidade coletiva ou individual, enquanto perdurasse o tratamento oncológico, mediante pagamento integral das mensalidades, nas mesmas condições de preço, cobertura e serviços, sem exigência de carência prévia. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. Formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser uma associação civil sem fins lucrativos, estruturada como autogestão mantida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, destinada à prestação de assistência médica, hospitalar e odontológica aos empregados e ex-empregados da estatal. Diz ainda que enfrenta dificuldades financeiras, acumulando déficit. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. De início, cumpre ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Assim tem decidido esta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Consoante enunciado da Súmula no 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, devendo, portanto, a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa jurídica ser acompanhada de elementos que a comprovem. Não estando comprovada a hipossuficiência financeira alegada ou o risco de comprometimento das atividades desenvolvidas pelo agravante, tem-se inviabilizada a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1847011, 0751883-70.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do STJ. 4. No caso, a agravante não apresentou documentação suficiente para demonstrar a atual situação financeira da empresa. 5. A empresa poderia ter apresentado documentos mais consistentes, como declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e balanços patrimoniais recentes, o que não foi feito. 6. A análise do extrato do Simples Nacional revela que a empresa possui significativa movimentação financeira, afastando a presunção de inviabilidade econômica. 7. A existência de endividamento junto à instituição financeira agravada, por si só, não comprova a incapacidade de arcar com os encargos processuais. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Súmula 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada: • STJ, AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/03/2015. • STJ, AgRg no AREsp 576.348/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/03/2015. • Acórdão n. 1054734, 07085923020178070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, julgado em 18/10/2017. • Acórdão 1696011, 07293392520228070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 26/4/2023. • Acórdão 1681176, 07359136420228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 22/3/2023. • Acórdão 1267628, 07051530620208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 22/7/2020. (Acórdão 1992672, 0703592-68.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 12/05/2025.) (g.n.) Logo, a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência não serve à concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, visto que deve demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil. Com efeito, observo que a natureza sem fins lucrativos, e estrutura de autogestão não são suficientes para automaticamente conceder a agravante a benesse pleiteada. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de cobrança proposta com fundamento no inadimplemento de boletos. O réu apresentou contestação c/c reconvenção, postulando os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao réu-reconvinte. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se o réu-reconvinte, pessoa jurídica sem fins lucrativos, tem direito ao benefício da justiça gratuita. III – Razões de decidir 4. As alegações relativas à necessidade de chamamento do Estado de Goiás ao processo não foram submetidas, tampouco analisados no Juízo de Primeiro Grau, logo, vedado ao Tribunal examiná-las, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, observados os estritos limites de cognição do recurso. 5. A ausência de finalidade lucrativa não permite concluir, por si só, que a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as despesas do processo nem autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Ademais, o agravante-reconvinte não juntou aos autos documentos recentes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Súmula 481/STJ 6. Os elementos dos autos não permitem concluir que o agravante-reconvinte não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988 e art. 98, caput, do CPC/2015. IV – Dispositivo 7. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 481; STJ, REsp n. 1.742.251/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022; TJDFT, Acórdão 1954572, 0709573-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024. TJDFT, Acórdão 1371431, 0725892-63.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2021. (Acórdão 1976893, 0743104-92.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) (g.n.) Não se pode olvidar que, segundo balanço de 2024, a agravante possui ativo multimilionário, o que lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento da sua atividade, sobrelevando-se, inclusive, que as custas no âmbito deste TJDFT são bastante módicas. Vale dizer também que sequer se tem notícia de que a agravante estaria em recuperação judicial ou processo falimentar, sendo certo que mesmo nestes casos, ainda assim, teria que fazer prova da hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, ao que faculto a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar nos autos o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator